Tribunal: CARF
Processo: 10480.728326/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DIVERGÊNCIA ENTRE FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP. MULTA DE OFÍCIO. NÃO-RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DA GFIP RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela parte-recorrente em face de três autos de infração lavrados para constituição de créditos relativos a contribuições previdenciárias patronais, de segurados e destinadas a terceiros, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2015.
A fiscalização apurou divergências entre os valores informados nas folhas de pagamento e os declarados nas GFIP transmitidas, levando ao lançamento de ofício das contribuições não declaradas, acrescidas de multa de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a multiplicidade de GFIP transmitidas por competência, em decorrência de procedimentos operacionais da contabilidade da parte-recorrente, é apta a descaracterizar a omissão de dados apurada pela fiscalização; e(ii) saber se os recolhimentos realizados, mas não declarados formalmente em GFIP válida, podem ser compensados de ofício, afastando o lançamento das contribuições e das respectivas penalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência administrativa estabelece que a GFIP retificadora substitui integralmente a declaração anteriormente enviada, devendo conter a totalidade das informações da competência correspondente, nos termos da IN RFB no 880/2008.
5. A apresentação de múltiplas GFIP por competência, com dados parciais, acarreta a substituição das informações precedentes pela última enviada, ocasionando omissão formal das rubricas e fatos geradores não reiterados.
6. A fiscalização baseou o lançamento na diferença entre as folhas de pagamento e os valores informados nas últimas GFIP válidas, constando que os tributos incidentes sobre os valores omitidos não foram recolhidos.
7. Ainda que parte dos valores tenha sido recolhida mediante retenção na fonte (11%) ou guia GPS com código 2119, a compensação de tais créditos requer a correta informação em GFIP, sendo vedada sua alocação de ofício pela autoridade fiscal ou julgadora administrativa.
8. A Súmula CARF no 119, cuja aplicação foi pleiteada pela parte-recorrente, teve sua eficácia vinculante revogada pela Portaria ME no 9.910/2021.9. Aplicação do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, e art. 35-A da Lei no 8.212/91, na redação vigente à época dos fatos geradores.
10. Nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728326/2018-31
ACÓRDÃO
2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARGUS SERVIÇOS GERAIS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DIVERGÊNCIA ENTRE FOLHA DE
PAGAMENTO E GFIP. MULTA DE OFÍCIO. NÃO-RECONHECIMENTO DE
PAGAMENTO POR AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DA
GFIP RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela parte-recorrente em face de
três autos de infração lavrados para constituição de créditos relativos a
contribuições previdenciárias patronais, de segurados e destinadas a
terceiros, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2015.
A fiscalização apurou divergências entre os valores informados nas folhas
de pagamento e os declarados nas GFIP transmitidas, levando ao
lançamento de ofício das contribuições não declaradas, acrescidas de
multa de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a multiplicidade de GFIP transmitidas por competência, em
decorrência de procedimentos operacionais da contabilidade da parte-
recorrente, é apta a descaracterizar a omissão de dados apurada pela
fiscalização;
e
(ii) saber se os recolhimentos realizados, mas não declarados formalmente
em GFIP válida, podem ser compensados de ofício, afastando o lançamento
das contribuições e das respectivas penalidades.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
2
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência administrativa estabelece que a GFIP retificadora
substitui integralmente a declaração anteriormente enviada, devendo
conter a totalidade das informações da competência correspondente, nos
termos da IN RFB no 880/2008.
5. A apresentação de múltiplas GFIP por competência, com dados parciais,
acarreta a substituição das informações precedentes pela última enviada,
ocasionando omissão formal das rubricas e fatos geradores não reiterados.
6. A fiscalização baseou o lançamento na diferença entre as folhas de
pagamento e os valores informados nas últimas GFIP válidas, constando
que os tributos incidentes sobre os valores omitidos não foram recolhidos.
7. Ainda que parte dos valores tenha sido recolhida mediante retenção na
fonte (11%) ou guia GPS com código 2119, a compensação de tais créditos
requer a correta informação em GFIP, sendo vedada sua alocação de ofício
pela autoridade fiscal ou julgadora administrativa.
8. A Súmula CARF no 119, cuja aplicação foi pleiteada pela parte-
recorrente, teve sua eficácia vinculante revogada pela Portaria ME no
9.910/2021.
9. Aplicação do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, e art. 35-A da Lei no 8.212/91,
na redação vigente à época dos fatos geradores.
10. Nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, de lavra da Auditora-
Fiscal da RFB Leila Simone Monego (Acórdão 07-44.122):
Trata o presente processo de três (03) Autos de Infração lavrados contra a
empresa acima qualificada, com base nos mesmos elementos de prova:
AI
Crédito tributário –
consolidado
em
09/11/2018
Contribuições previdenciárias a
cargo da empresa – parte
patronal e GILRAT.
R$ 412.530,45
Contribuições
destinadas
ao
Salário Educação, Incra, Sesi,
Senai e Sebrae
R$ 1.725.282,41
Contribuição previdenciária dos
segurados
R$ 579.372,31
De acordo com o Relatório Fiscal (REFISC), a ação fiscal foi inaugurada pelo Termo
de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, cientificado à contribuinte em
17/08/2018, ocasião em que foi intimada a apresentar documentos, dentre eles a
folha de pagamento.
No confronto entre as informações da folha de pagamento disponibilizadas pela
contribuinte e as informações por ela prestadas nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), pertinentes às competências
01/2015 a 12/2015 (inclusive 13o salário), restaram apuradas divergências entre
as remunerações declaradas na GFIP e aquelas registradas nas folhas de
pagamento.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
4
As contribuições não declaradas em GFIP, que também não foram pagas pela
empresa, constituem-se na base de cálculo das contribuições lançadas nos Autos
de Infração acima relacionados e encontram-se discriminadas no Anexo A (fl. 35).
Foi emitida Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP), porquanto os fatos
apurados configuram, em tese, os crimes de apropriação indébita, de sonegação
de contribuições previdenciárias e contra a Ordem Tributária.
Cientificada por via postal das Autuações em 14/11/2018, a Autuada apresentou
impugnação em 17/12/2018, onde, em síntese:
Inicialmente, alega que é tempestivo o protocolo da impugnação, porquanto foi
cientificada do lançamento em 16/11/2018 (sexta-feira), iniciando-se a contagem
do prazo para o oferecimento de defesa no primeiro dia útil seguinte, 19/11/2018
(segunda-feira), e, considerando que dispõe do prazo de 30 dias para impugnar o
lançamento, o termo final da impugnação encerra em 18/12/2018 (terça-feira).
Afirma que todos os tributos lançados nos autos de infração foram integral e
tempestivamente pagos, consoante se observa das Guias de Pagamento (GPS)
anexas.
Esclarece que transmitiu, para uma mesma competência, uma GFIP para cada
contrato celebrado com os tomadores de serviços. Que o sistema da RFB
interpretou que as declarações transmitidas após a primeira seriam retificadoras
das anteriores, considerando somente os dados da última GFIP transmitida. Cita,
como exemplo, a competência 01/2015, onde o valor da remuneração total
declarada nas diversas GFIP foi de R$ 311.504,18, e a fiscalização considerou R$
97.449,34.
Defende que as incorreções na GFIP podem ser corrigidas e não justificam a
cobrança do tributo, cabendo, quando muito, a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2015
a
31/12/2015
DIVERGÊNCIAS. FATOS GERADORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA
EMPRESA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO NA GFIP.
O registro de remuneração a maior na folha de pagamento que a declarada na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
evidencia a sonegação de contribuições previdenciárias e enseja o lançamento
das contribuições não declaradas.
GFIP RETIFICADORA. SUBSTITUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES;
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
5
Na GFIP retificadora devem ser informados a totalidade dos trabalhadores e as
remunerações, e não somente os dados retificados, porquanto a GFIP enviada
posteriormente substitui todas as informações da GFIP enviada anteriormente.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
DIVERGÊNCIAS. FATOS GERADORES APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA
EMPRESA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO NA GFIP.
O registro de remuneração a maior na folha de pagamento que a declarada na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
evidencia a sonegação de contribuições e enseja o lançamento das contribuições
não declaradas.
GFIP RETIFICADORA. SUBSTITUIÇÃO DAS INFORMAÇÕES;
Na GFIP retificadora devem ser informados a totalidade dos trabalhadores e as
remunerações, e não somente os dados retificados, porquanto a GFIP enviada
posteriormente substitui todas as informações da GFIP enviada anteriormente.

Cientificado do resultado do julgamento em 08/07/2019, uma segunda-feira (fls.
826-827), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 02/08/2019, uma sexta-
feira (fl. 828), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A manutenção do lançamento tributário pela autoridade julgadora de primeira
instância ofende o princípio da verdade material, pois se baseou em erro
meramente formal, na medida em que a divergência entre a folha de pagamento
e as informações constantes da GFIP decorreu de procedimento equivocado
adotado pelo setor contábil da parte-recorrente, que transmitiu múltiplas GFIPs
por competência, cada uma vinculada a diferentes tomadores de serviço.
b) A glosa integral das informações prestadas nas GFIPs anteriores à última
transmitida ofende o princípio da razoabilidade e promove o enriquecimento sem
causa da Administração, dado que todos os tributos lançados já haviam sido
tempestiva e integralmente adimplidos, seja por retenção na fonte, seja mediante
pagamento direto.
c) A desconsideração de recolhimentos efetivamente realizados, sob o argumento
de ausência de declaração formal, afronta o princípio da instrumentalidade das
formas, pois transforma eventual descumprimento de obrigação acessória em
exigência indevida de obrigação principal já cumprida.
d) A penalização pelo alegado descumprimento formal da obrigação acessória —
ausência de declaração consolidada em GFIP única —, sem considerar os
recolhimentos efetuados, viola o princípio da legalidade tributária, pois inexiste
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
6
previsão legal para desconsiderar valores pagos por erro de forma, quando o
crédito já se encontra extinto.
e) A jurisprudência do CARF, conforme citada no acórdão n.o 2301-005.604,
admite a anulação de lançamentos tributários quando verificado erro fático no
preenchimento da GFIP, mantendo-se, no máximo, penalidade por obrigação
acessória, em respeito à retroatividade benigna e à verdade material.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

[que] seja o presente recurso voluntário conhecido e provido, para, reformando o
acórdão recorrido, anular os lançamentos fiscais ora combatidos.

É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Não conheço das razões recursais. nem do respectivo pedido, relacionados à
aplicação da regra da razoabilidade, na medida em que tal juízo pressuporia a realização de
controle de constitucionalidade, vedado a este órgão julgador (Súmula 02/CARF).

2
QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão da matéria, revisito brevemente o quadro fático-jurídico em
exame nestes autos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo à
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, à Contribuição Previdenciária dos
Segurados e à Contribuição para Outras Entidades e Fundos, por ter identificado os seguintes
fatos jurídicos tributários e as seguintes infrações:

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
7
1. Contribuições
de
Terceiros
(SESI,
SENAI,
INCRA,
SALÁRIO-EDUCAÇÃO,
SEBRAE/APEX/ABDI)
o Fatos geradores: Ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015.
o Infrações: Ausência de recolhimento das contribuições devidas às entidades
mencionadas.
o Fundamentos legais:

Constituição Federal, art. 212, § 5o;

Leis nos 9.424/96, 9.766/98, 8.029/90, entre outras;

Decretos nos 6.003/06, 5.256/04, 2.318/86, entre outros;

Medida Provisória no 222/2004.
o Valor total do crédito tributário constituído: R$ 241.392,47, assim distribuído:

SESI: R$ 106.688,98

SENAI: R$ 71.125,92

INCRA: R$ 14.225,00

SALÁRIO-EDUCAÇÃO: R$ 177.815,11

SEBRAE/APEX/ABDI: R$ 42.675,44
2. Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (CP Patronal e GILRAT)
o Fatos geradores: Ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015.
o Infrações:

Divergência de GILRAT sobre bases declaradas de empregados;

Não oferecimento à tributação de rubricas de segurados empregados, tanto
para a contribuição patronal quanto para o adicional de GILRAT.
o Fundamentos legais:

Lei no 8.212/91, arts. 22, 30, 32, 33;

Decreto no 3.048/99, arts. 12, 201, 202, 202-A, 214, 216, entre outros;

Leis nos 10.666/2003, 8.620/93;

Medidas Provisórias e Decretos posteriores aplicáveis.
o Valor total do crédito tributário constituído: R$ 1.725.282,41, assim distribuído:

CP Patronal: R$ 1.422.522,78

GILRAT sobre bases declaradas: R$ 302.759,63
3. Contribuição Previdenciária dos Segurados
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
8
o Fatos geradores: Ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015.
o Infração: Rubricas atribuídas a segurados empregados não oferecidas à tributação.
o Fundamentos legais:

Lei no 8.212/91, arts. 12, 20, 28;

Lei no 8.620/93, art. 7o, § 2o;

Lei no 9.311/96, art. 17, II;

Decreto no 3.048/99, arts. 9o, 198, 214, 216, 217, 218.
o Valor total do crédito tributário constituído: R$ 579.372,31
Valor global do crédito tributário lançado por meio dos autos de infração: R$
2.546.047,19 (dois milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quarenta e sete reais e dezenove
centavos), incluindo principal, multas e juros de mora.
A autoridade fiscal promoveu a lavratura dos autos de infração em decorrência de
procedimento fiscal instaurado por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
0410100-2018-00558-7, cuja ciência ao sujeito passivo se deu em 17/08/2018, por meio de Aviso
de Recebimento. O período fiscalizado corresponde ao intervalo entre 01/2015 e 12/2015.
A ação fiscal teve por objeto a apuração de créditos relativos a contribuições
previdenciárias patronais, contribuições descontadas de segurados e contribuições devidas a
outras entidades e fundos, todas incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e
não declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Conforme registrado no relatório, as contribuições lançadas não foram pagas nem
declaradas em GFIP. Para apuração do valor devido, a fiscalização tomou por base as folhas de
pagamento e os valores efetivamente pagos a empregados, cotejando-os com os dados
constantes das últimas GFIP enviadas antes do início da ação fiscal, constantes do banco de dados
da Receita Federal do Brasil, no sistema GFIP Web.
Destacou-se, ainda, a aplicação de alíquotas indevidas de GILRAT em algumas
competências, com registro de alíquota 0% em vez de 2%, o que ensejou a constituição de crédito
adicional referente à diferença de RAT, conforme demonstrado no Anexo A.
Para os fatos geradores identificados, a autoridade lançadora aplicou a penalidade
prevista no art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430/96, consistente em multa de ofício de 75% sobre os
valores lançados, nos termos do art. 35-A da Lei n.o 8.212/91, incluído pela Medida Provisória n.o
449/2008, posteriormente convertida na Lei n.o 11.941/2009.
Por fim, o relatório consignou que, em razão do não recolhimento das contribuições
descontadas dos segurados, bem como da omissão das informações nas GFIP, seriam
encaminhadas Representações Fiscais para Fins Penais, com fundamento nos arts. 168-A e 337-A
do Código Penal, e art. 1.o, inciso I, da Lei n.o 8.137/90.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
9
O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que sua atividade principal é o fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.
Informou ter sido submetido a procedimento fiscal no qual se apurou, segundo a autoridade
lançadora, a existência de divergência entre os valores informados nas GFIP e os efetivamente
pagos a título de remuneração a empregados no ano-calendário de 2015.
A parte-impugnante afirmou que o lançamento de ofício fundou-se na premissa de
que os recolhimentos foram realizados a menor, em razão da omissão de informações nas GFIP.
Contrapôs-se a essa conclusão, sustentando que todos os tributos foram tempestiva e
integralmente pagos, conforme comprovantes de recolhimento anexados aos autos (GPS), sendo o
equívoco meramente procedimental, ocasionado pelo modo de transmissão das GFIP.
Explicou que, por erro do setor contábil, transmitiu múltiplas GFIP por competência,
uma para cada contrato de prestação de serviço com seus tomadores, em vez de consolidar os
dados em uma única declaração mensal. Como consequência, o sistema da Receita Federal
considerou apenas a última GFIP transmitida de cada competência, desconsiderando as
anteriores, o que levou à impressão de omissão de valores e recolhimentos.
A título ilustrativo, apresentou o caso da competência janeiro/2015, em que teria
transmitido dez GFIP distintas, cujas bases de cálculo, somadas, alcançariam R$ 311.504,18,
embora apenas o valor da última GFIP (R$ 97.499,34) tenha sido considerado pela fiscalização.
Defendeu que a autoridade fiscal, ao basear-se exclusivamente na última GFIP de
cada competência, incorreu em equívoco de premissa, desconsiderando recolhimentos
efetivamente realizados e declarados em documentos transmitidos anteriormente. Argumentou
que a existência de erro formal na transmissão da obrigação acessória não justifica a cobrança de
tributo já pago, sob pena de afronta ao princípio da verdade material e ao da legalidade
administrativa.
Ademais, ponderou que, se remanescesse alguma infração, ela diria respeito
unicamente ao descumprimento de obrigação acessória, hipótese que demandaria auto de
infração específico, no prazo decadencial, o que não foi feito.
Por fim, pediu que a impugnação fosse julgada totalmente procedente, com a
consequente anulação integral do lançamento tributário impugnado.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Segundo registrado no voto condutor, a fiscalização constatou divergências entre as
remunerações informadas nas folhas de pagamento da parte-contribuinte e aquelas declaradas
nas GFIP, relativas ao período de 01/2015 a 12/2015 (inclusive 13.o salário). As diferenças
identificadas fundamentaram o lançamento das contribuições previdenciárias patronais, dos
segurados e das destinadas a outras entidades e fundos.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
10
A parte-contribuinte sustentou que transmitiu múltiplas GFIP por competência e
que as inconsistências decorreram da substituição integral dos dados pela última GFIP transmitida,
conforme entendimento da Receita Federal. Alegou ainda que todos os tributos foram
devidamente recolhidos e apresentou comprovantes de pagamento (GPS) e GFIP transmitidas.
A decisão reconheceu a tempestividade da impugnação, mas concluiu que as provas
carreadas aos autos não afastariam a higidez do lançamento. Registrou que as GFIP retificadoras
devem conter a totalidade das informações da competência correspondente, e que a ausência de
dados completos gera a substituição integral da declaração anterior, com a consequente omissão
de fatos geradores.
Quanto aos recolhimentos apresentados, a turma julgadora observou que, embora
constem GPS de código 2119 (contribuições a terceiros) e retenções na cessão de mão de obra, a
ausência de declaração adequada nas GFIP impede a compensação de ofício dos respectivos
créditos. Reiterou que a compensação depende de iniciativa do contribuinte, mediante o correto
preenchimento da GFIP, nos termos da legislação aplicável.
Em conclusão, a decisão entendeu pela legitimidade do lançamento, considerando
que a omissão de fatos geradores na GFIP justifica tanto o lançamento das contribuições quanto a
aplicação da multa de ofício. Por fim, firmou que não cabe à autoridade administrativa realizar
compensação de ofício com valores recolhidos e não declarados.
Inconformada com esse resultado, a parte-recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, no qual argumenta que os lançamentos fiscais mantidos pelo acórdão recorrido
decorrem de um mero equívoco procedimental no envio das GFIP relativas ao exercício de 2015.
Aduziu que sua atividade principal é o fornecimento e gestão de recursos humanos
para terceiros e que, à época dos fatos, transmitia múltiplas GFIP por competência — uma para
cada contrato de prestação de serviços com tomadores distintos — em vez de consolidar os dados
em única declaração mensal. Em virtude disso, o sistema da Receita Federal considerou apenas a
última GFIP de cada competência como válida, interpretando as anteriores como retificadoras e
descartando os valores nelas contidos.
Asseverou que todos os tributos foram integral e tempestivamente recolhidos, seja
mediante GPS, seja por meio de compensações via retenção na fonte (11% sobre o valor bruto das
notas fiscais). Contudo, por não estarem integralmente informados na última GFIP transmitida, os
pagamentos deixaram de ser computados pelo Fisco, gerando lançamento de crédito tributário
indevido.
A parte-recorrente sustentou que o acórdão recorrido incorreu em formalismo
excessivo ao desprezar a realidade dos recolhimentos efetivamente realizados, violando o
princípio da verdade material, que rege o processo administrativo fiscal. A seu ver, os valores
foram recolhidos em conformidade com a legislação, e a falha consistiu unicamente em erro
formal na prestação da obrigação acessória.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
11
Como exemplo, apresentou a discriminação de dez GFIP transmitidas na
competência de janeiro/2015, cujos valores somados (R$ 311.161,28) corresponderiam
exatamente à base de cálculo dos tributos exigidos, embora a fiscalização tenha considerado
apenas os R$ 97.499,34 da última GFIP enviada.
Alegou, ainda, que o CARF já decidiu, em precedentes semelhantes, pela anulação
de lançamentos dessa natureza, preservando-se, no máximo, a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, com base na Súmula CARF n.o 119.
Ao final, pediu o conhecimento e provimento do recurso voluntário, para que seja
reformado o acórdão recorrido e anulados os lançamentos combatidos. Alternativamente, pugnou
pela conversão dos lançamentos em penalidade por infração acessória, mediante lavratura de
auto específico.
Feita essa breve sistematização, prossigo ao exame das questões de mérito.

3
MÉRITO
3.1 EFEITO SUBSTITUTIVO DA ENTREGA DE GFIP RETIFICADORA
A questão de fundo consiste em se decidir se a circunstância de o recorrente ter
apresentado todas as informações de interesse da administração tributária em declarações
anteriores descaracterizaria a omissão que implicou o reconhecimento da apuração a menor do
crédito tributário.
Conforme expõe o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, a entrega sucessiva de
GFIPs pertinentes ao mesmo período de apuração tem efeito substitutivo amplo, não se revelando
meramente aditivas ao quanto já informado pelo contribuinte nos documentos anteriores.
Desse modo,

[...] precisaria o recorrente apresentar GFIP retificadora com todas as informações
corretas que deveriam ter sido apresentadas inicialmente, visto que substitui a
anterior, não sendo suficiente declarar apenas os fatos geradores apontados no
auto de infração, mas também precisando reiterar todas as informações da GFIP
antecedente, de modo que essa contenha as informações corretas apresentadas
anteriormente,
as
informações
incorretas
apresentadas
anteriormente
devidamente corrigidas, e as informações não incluídas, passando a declará-las na
retificadora.
(RV 14041.001023/2008-25, Acórdão 2202-008.548, DOU 13/09/2021)

Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
12

3.2 SÚMULA 119/CARF
Sustenta o recorrente que as penalidades poderiam ser relevadas, se aplicada ao
caso a orientação firmada na Súmula 119/CARF, assim redigida:

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Porém, a eficácia vinculante dessa súmula foi revogada (Portaria ME 9.910/2021).
Ainda que assim não o fosse, a orientação até então aplicável não se referia à
relevação da multa, que é o objetivo pretendido pelo recorrente, de modo a dissociar o
argumento do efeito recursal pretendido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.3 MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

1. Divergências entre a folha de pagamento e a remuneração declarada na GFIP
Os créditos tributários lançados tiveram por base de cálculo as divergências
entre a remuneração dos segurados que prestaram serviços à contribuinte
registradas nas folhas de pagamento apresentadas no curso da ação fiscal e os
valores das contribuições devidas declaradas na GFIP constante na base de
dados da SRF, divergências 4 4 apuradas no período de 01/2015 a 12/2015
(inclusive 13o salário). A fiscalização registra que as contribuições não
declaradas pela empresa na GFIP também não foram recolhidas. A
contribuinte alega que inexistem divergências entre a folha de pagamento e
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
13
as remunerações informadas na GFIP no período lançado, bem como que
procedeu ao recolhimento das contribuições devidas e declaradas conforme
guias de pagamento (GPS) que apresenta. Justifica que as divergências tem
origem no procedimento equivocado adotado pela empresa de transmitir
mais de uma GFIP para uma mesma competência, mas que todos os fatos
geradores foram declarados, pelo que, na hipótese, poderia ter sido exigida
tão somente a multa por descumprimento de obrigação acessória. Anexou,
como elementos probatórios, cópias das GFIP enviadas nas competências
01/2015 a 13/2015 e de GPS's com código 2119 - Recolhimento de terceiras
entidades. Apreciados os argumentos da impugnante e os elementos de prova
que instruem os autos, concluo que não são aptos para ensejar o
cancelamento dos lançamentos fiscais. Os contribuintes tem a obrigação de
informar na GFIP os dados da empresa e dos trabalhadores, os fatos
geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem
como as remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS. As
correções e omissões da GFIP, a partir da versão 8.0 do SEFIP, devem ser
corrigidas ou incluídas por meio do próprio SEFIP, conforme estabelecido no
Capítulo V do Manual da GFIP aprovado pela IN RFB no 880, de 16/10/2008.
Na GFIP Retificadora, apresentada sempre que houver uma complementação
para o FGTS e/ou retificação de dados ou valores, o contribuinte deverá
informar a totalidade de trabalhadores, bases de cálculo e outros dados
destinados à Previdência Social, sob pena de, esta última, substituir todas as
demais informações, gerando omissões. Outrossim, a contabilização de
remuneração a maior na folha de pagamento que a registrada na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) evidencia a
sonegação de contribuições previdenciárias, ensejando o lançamento das
contribuições incidentes sobre as bases de cálculo não declaradas, sendo ônus
do contribuinte demonstrar que não omitiu fatos geradores. No caso em tela,
a Autuada apresentou GFIP's retificadoras sem a totalidade dos fatos
geradores, gerando a divergência na contribuição devida à Previdência Social
e para as Terceiras Entidades, e, comprovada a omissão, é legítimo o
lançamento da contribuição omitida, acrescida de multa de ofício. A
contribuinte alega que, em que pese não ter declarado a totalidade das
contribuições na GFIP, os valores devidos foram efetivamente recolhidos,
tratando-se de hipótese de aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória. 5 5 Para comprovar sua alegação apresenta
comprovantes de recolhimento (GPS) de recolhimentos para as Terceiras
Entidades (código 2119). Na consulta ao conta corrente da contribuinte
(sistema SICOB), confirmase a existência de recolhimentos de GPS código
2119 e também de retenções na cessão de mão-de-obra no período objeto de
lançamento: Não se verificam, outrossim, GPS de recolhimentos da empresa.
Ocorre que, analisando as GFIP apresentadas, observa-se que, via de regra, as
contribuições devidas declaradas eram compensadas com o valor das
retenções no percentual de 11% sobre o valor bruto da Nota Fiscal de
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
14
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra. Dessa forma, as guias
recolhimento de contribuições geradas pelo SEFIP eram de contribuições para
as terceiras entidades, porquanto as contribuições previdenciárias eram
compensadas pela retenção. Portanto, diante deste contexto, quando a
contribuinte alega que possui recolhimentos não considerados pela
fiscalização, está se referindo aos créditos de retenção. De fato, a empresa
prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições previdenciárias
no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços pode optar por compensar os valores retidos na própria
competência, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, nas
competências subsequentes. Consoante a legislação de regência (Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, posteriormente revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1300, de 2012), é condição necessária para o
aproveitamento dos valores retidos em nota fiscal, seja mediante dedução da
contribuição previdenciária devida na própria competência ou dos respectivos
saldos em compensação de competências posteriores, ou, ainda, a sua
restituição, a correta informação na GFIP, não bastando, para tanto, apenas a
comprovação da retenção sofrida em notas fiscais. Observada a legislação de
regência, as retenções não informadas pela contribuinte na GFIP, ainda que
constantes dos sistemas da RFB, não podem ser compensadas 6 6 de ofício
pela fiscalização. Isso porque, sendo a empresa a titular destes créditos, cabe
a ela proceder a sua compensação ou restituição. Do mesmo modo, é
descabido o aproveitamento dos créditos de retenção, de ofício, nesta
instância administrativa. Esclareça-se, por oportuno, que os referidos créditos
não se confundem com recolhimentos espontâneos (GPS código 2100), cujos
fatos geradores não tenham sido declarados na GFIP, hipótese em que a IN
RFB no 971/2009, em seu art. 463, inciso II, parágrafo §5o, permite a entrega
de declaração, após o início do procedimento fiscal, com o objetivo de
declarar o valor espontaneamente recolhido em data anterior ao início do
procedimento. Com relação aos comprovantes de recolhimento para as
terceiras entidades, apresentados pela impugnante, também não alteram o
crédito tributário. De fato, considerando os fatos geradores declarados e não
declarados em GFIP pela contribuinte, discriminados na tabela de fl. 35, com
os recolhimentos código 2119, constata-se que a contribuinte procedeu ao
recolhimento de valores a maior a título de contribuições para as terceiras
entidades que os declarados na GFIP, conforme amostra abaixo: COMP
Contribuição de Terceiros declarada na GFIP (R$) Valor lançado (R$)
Recolhimentos (R$) jan/15 5.654,96 11.945,11 18.067,2 fev/15 1.865,05
15.217,81 20.244,65 Entretanto, para o aproveitamento destes créditos
(alocação ao lançamento), é imprescindível que a contribuinte houvesse
procedido às devidas retificações na GFIP, o que não se verificou. Como já
mencionado, não compete à autoridade lançadora proceder, de ofício, à
compensação de créditos tributários da empresa com valores lançados,
quando estes não foram declarados em GFIP. Tampouco cabe a esta Delegacia
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.378 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728326/2018-31
15
de Julgamento proceder à compensação dos valores recolhidos e não
declarados em GFIP pela mesma.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 862
DF CARF MF
Original